Tribunal: TJDFT
Processo: 0739769-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÕES INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente, ora embargante, em face de acórdão que manteve, à unanimidade, decisão que determinou o sobrestamento do feito em razão do IRDR 21, até o esgotamento do prazo para eventual recurso especial ou extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de contradições quanto às seguintes teses: (i) legitimidade para executar o título judicial, porquanto o DEPEM/DF integrava a administração direta; (ii) subsistência da representatividade do Sindireta/DF em relação ao exequente, dada a legitimidade para representar todos os servidores estatutários do Distrito Federal; (iii) indispensabilidade do prosseguimento do feito, à luz da determinação de exclusão apenas dos servidores das fundações, das autarquias e da administração direta com sindicato específico; (iv) inviabilidade de aplicação da terceira parte da tese firmada no IRDR 21, pois o agravante não possuía sindicato específico que lhe representava.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. O DEPEM/DF, na condição de órgão relativamente autônomo, não integrava a Administração Direta do Distrito Federal, razão pela qual a comprovação de que a parte seria filiada ao Sindireta não tem o o condão de autorizar a retirada da suspensão, inexistindo qualquer erro na interpretação proferida no acórdão.
5. Não se constata o vício de contradição no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pelo embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”